Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-38.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2024
Número: 0600573-38.2020.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-38.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Liberal - PL, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório Estadual/Distrital) -
antigo Partido da República - PR - CNPJ: 08.730.637/0001-45.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929391
08/08/2024
14:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.647

AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600573-38.2020.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
M O N O C R Á T I C A . I N D E F E R I M E N T O D O P E D I D O D E
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO
23 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.709/2022. INAPLICABILIDADE DE
DISPOSIÇÕES GENÉRICAS DAS LEIS N. 10.522/02 E N. 9.504/97.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de
decisão monocrática, proferida em sede de cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor
exequendo, decorrente de recursos de origem não identificada,
com fundamento no artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

2. A Resolução TSE n. 23.709/2022, que dispõe sobre o
procedimento de execução e cumprimento de decisões
impositivas de multas e outras sanções de natureza pecuniária,
exceto criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral, veda
expressamente, em seu artigo 23, o parcelamento de sanções
relativas à restituição de recursos de origem não identificada.

3. Não há que se falar em aplicação de disposições genéricas da
Lei n. 10.522/02 e lei nº 9.504/97, para parcelamento de débitos
Num. 43929391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

decorrentes de recursos de origem não identificada, eis que o
regramento especial sobre a matéria deve prevalecer em face do
previsto na legislação comum, diante do princípio da
especialidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Comissão Provisória
Estadual do Partido Liberal - PL no Paraná, em face de decisão monocrática, proferida
em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do valor
exequendo, R$ 6.412,54, relativo a recursos de origem não identificada, com fundamento
no artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022 (ID 43867642).

Em suas razões recursais (ID 43874364), o agravante aduziu, em síntese,
que a Lei n. 10.522/02, que trata do cadastro informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais, prevê a possibilidade de parcelamento de débitos de
qualquer natureza com a Fazenda Nacional e, por sua vez, o artigo 11, §8º, inciso IV, da
Lei n. 9.504/97 possibilita aos partidos políticos o parcelamento de multas eleitorais e de
outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público. Afirmou
que, em razão de hierarquia legal, a previsão dessas leis federais deveria prevalecer
sobre a Resolução do TSE. Destacou que outros Tribunais Regionais, como o TRE-RJ e
o TRE-CE, reconhecem a possibilidade de mitigar o rigor do artigo 23, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.709/2022, e permitem o parcelamento de débitos oriundos de
recursos de origem não identificada. Fundamentou que se trata de ano eleitoral, período
em que os recursos financeiros são imprescindíveis para patrocinar candidaturas viáveis.
Pugnou, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
se flexibilizar os termos do artigo 23, inciso I, da Resolução TSE n. 23.709/2022, para o
fim de se deferir o parcelamento do débito exequendo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que não cabe o parcelamento de débito
relativo à determinação de devolução de recursos de origem não identificada, em face da
natureza ilícita do débito e da grave violação da norma de regência (ID 43885719).

Num. 43929391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito do parcelamento de sanção obrigacional eleitoral, a Resolução
TSE n. 23.709/2022, que dispõe sobre o procedimento de execução e cumprimento de
decisões impositivas de multas e outras sanções de natureza pecuniária, exceto
criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral, determina que:

Art. 23. Não serão objeto de parcelamento as seguintes sanções:

I - restituição de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada;

II - gastos com programas de incentivo à participação política das mulheres; e

III - aquelas objeto de parcelamentos inadimplidos, salvo no caso de dívida de partido
incorporado ou fusionado e desde que apresentado pedido de novo parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias contados do deferimento do pedido de averbação da fusão ou
incorporação, independentemente da publicação do acórdão.

Como se vê, as sanções relativas à restituição de recursos de origem não
identificada não poderão ser objeto de parcelamento, diante de vedação expressa na
legislação eleitoral.

Essa determinação vai ao encontro com o disposto pela Resolução TSE n.
23.604/2019 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019, as quais estabelecem que os
recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional.

Desse modo, como os valores de origem não identificada deveriam ter sido
recolhidos ao Tesouro Nacional tão logo constatados, seja no exercício financeiro, seja na
campanha eleitoral, mostra-se coerente a vedação do parcelamento de numerário desta
natureza em sede de cumprimento de sentença proferida em prestação de contas.

No caso em análise, conquanto a Resolução TSE n. 23.709/2022 vede
expressamente o parcelamento de valores exequendos decorrentes do recebimento de
recursos de origem não identificada, o agravante pretende lhe seja deferido no
cumprimento de sentença o parcelamento destes numerários, conforme previsto na Leis
n. 10.522/02 e na Lei n. 9.504/97.

Entendo, entretanto, salvo melhor juízo, que não há se falar em aplicação de
disposições genéricas das Leis n. 10.522/02 e n. 9.504/97, para parcelamento de débitos
Num. 43929391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

decorrentes de recursos de origem não identificada, eis que o regramento especial sobre
a matéria deve prevalecer em face do previsto na legislação comum, diante do princípio
da especialidade.

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, em diversas outras matérias,
sobre a prevalência das normas eleitorais em detrimento das normas comuns:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2013. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP.
INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA
NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES
RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE
DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

2. É iterativa a jurisprudência do TSE sobre a matéria, segundo a qual é inaplicável,
por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória
a observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que "o recurso independerá de
termo e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]".

(Agravo de Instrumento nº 4463, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 60, Data 04/04/2022)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES E SEQUESTRO DE BENS.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. ART. 362, CÓDIGO ELEITORAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA.
TEMA 660. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.

3. Conforme assentado no decisum, haure-se do acórdão proferido por esta Corte
que, no âmbito eleitoral, diante do princípio da especialidade, é cabível o
recurso criminal previsto no art. 362 do Código Eleitoral, e não a apelação
prevista no Código de Processo Penal, para impugnar o decreto de bloqueio e
sequestro de bens do ora agravante.

6. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060013275, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 02/08/2022.

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARREATA E PASSEATA. VIOLAÇÃO DE NORMAS SANITÁRIAS DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM.

2. No caso, irrefutável a incidência do prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, § 8º, da Lei 9.504/1997, não havendo falar em aplicação
Num. 43929391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

subsidiária da norma processual, ante a especialidade da sistemática eleitoral.

3. Agravo regimental desprovido.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038053, Acórdão,
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/02/2022.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRÍDUO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.SÍNTESE
DO CASO

6. O disposto no art. 21 da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça é
inaplicável ao caso dos autos, seja porque as normas eleitorais, inclusive as
emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, se aplicam ao processo eleitoral, ante
a regra da especialidade, seja porque o caso dos autos não trata de intimação
eletrônica - a partir da qual se poderia cogitar prazo de ciência automática -, mas de
intimação mediante publicação em órgão oficial.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº13317, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/12/2021.

Esta Corte, em caso semelhante, já entendeu pela inafastável aplicabilidade
do disposto no artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO
23 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.709/2022. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 916 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto
em face de decisão monocrática, proferida em sede de cumprimento de sentença, que
indeferiu o pedido de parcelamento do valor exequendo, decorrente de recursos de
origem não identificada, com fundamento no artigo 23 da Resolução TSE n.
23.709/2022.2. A Resolução TSE n. 23.709/2022, que dispõe sobre o procedimento
de execução e cumprimento de decisões impositivas de multas e outras sanções de
natureza pecuniária, exceto criminais, proferidas pela Justiça Eleitoral, veda
expressamente, em seu artigo 23, o parcelamento de sanções relativas à restituição
de recursos de origem não identificada.3. Não se aplica o artigo 916 do Código de
Processo Civil, para parcelamento de débitos decorrentes de recursos de origem não
identificada, ainda que haja concordância da Advocacia-Geral da União, eis que o
regramento especial sobre a matéria deve prevalecer em face do previsto na
legislação comum, diante do princípio da especialidade.4. Não se pode olvidar que,
embora a satisfação do crédito deva ocorrer pelo meio menos oneroso ao devedor, no
caso em análise o interesse é público e de natureza indisponível, não sendo possível
a transação entre credor e devedor em desacordo com as possibilidades previstas na
legislação eleitoral.5. Recurso conhecido e não provido.AGRAVO REGIMENTAL no(a)
CumSen nº060334248, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 26/03/2024.

Observa-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, antes mesmo
da disposição do artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022, tem sido no sentido de
Num. 43929391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

indeferir o pedido de parcelamento de débitos referentes a recursos oriundos de fonte não
identificada, tendo em vista a natureza ilícita e a grave violação da norma de regência.
Note-se:

AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
ILÍCITA. NÃO PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, desaprovadas as contas referentes
ao exercício financeiro de 2010 do Diretório Nacional do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (PRTB), com determinação de (i) recolhimento ao Erário do
montante de R$ 238.020,80 (duzentos e trinta e oito mil e vinte reais e oitenta
centavos), relativos à aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário; (ii)
ressarcimento de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais) ao Tesouro
pela utilização indevida de recursos de origem não identificada (RONI); e (iii)
suspensão de recebimento da cota do Fundo Partidário por um mês "considerado o
valor do ano da prestação de contas do exercício financeiro anterior" (fl. 500).

2. Inicialmente, deferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Presidente do TSE à época, o
pedido de parcelamento (i) do valor de R$ 238.020,80 (duzentos e trinta e oito mil e
vinte reais e oitenta centavos), relativo à aplicação irregular de verbas do Fundo
Partidário, em 50 (cinquenta) parcelas; e (ii) da sanção relativa à suspensão da cota
do Fundo Partidário em 2 (dois) meses. Determinado o pagamento relativo ao RONI
mediante uma única prestação.

3. Acolhidos os primeiros aclaratórios pelo Ministro Luiz Fux, no exercício da
Presidência desta Corte Superior, para deferir o parcelamento da penalidade relativa à
cota do Fundo Partidário em 50 (cinquenta) prestações, à luz do art. 11, § 8º, IV, da
Lei nº 9.504/1997, com redação dada pela Lei nº 13.488/2017, mantendo-se incólume
o decidido quanto às demais sanções.

4. Os segundos embargos foram acolhidos unicamente para prestar esclarecimentos
quanto ao indeferimento do parcelamento relativo aos recursos de fonte não
identificada, sendo, ademais, incabível a aplicação do art. 37, § 9º, da Lei nº
9.096/1995 ao caso vertente, nos moldes da jurisprudência do TSE.

Do agravo regimental

5. Nos exatos termos da decisão agravada, incabível o parcelamento de
recursos oriundos de fonte não identificada, tendo em vista a natureza ilícita do
débito e a grave violação da norma de regência. Agravo regimental conhecido e
não provido. (Agravo Regimental em Prestação de Contas nº90176, Acórdão, Min.
Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/06/2020. Destaques
inseridos).

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. INDEFERIMENTO
Num. 43929391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

DO PARCELAMENTO. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o parcelamento de recursos oriundos de fonte não identificada,
tendo em vista a natureza ilícita do débito e a grave violação da norma de
regência. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido. (Agravo Regimental na Prestação de Contas
Eleitorais nº 96666, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 13/12/2022. Destaques inseridos).

Destaca-se, ainda, que, previamente ao início do cumprimento de sentença,
tão logo transitado em julgado o acórdão, o executado pleiteou o parcelamento dos
débitos, o que também foi indeferido nos termos do artigo 23 da Resolução do TSE
n. 23.709/2022 (ID 43867642). Além disso, em despacho proferido ao ID 43857506, o
executado já havia sido alertado sobre o artigo 23 da mencionada resolução, que veda o
parcelamento de tal montante.

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do pedido de parcelamento, diante
de vedação expressa na legislação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO
do presente agravo interno, a fim de indeferir o parcelamento.

Considerando que o executado já adimpliu parte do valor exequendo, intime-
se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do restante, acrescido
de atualização monetária e juros moratórios, desde a primeira parcela, considerando a
Taxa Selic, a partir dos fatos geradores descritos no artigo 39 da Resolução TSE n.
23.709/2022, juntando aos autos o comprovante do recolhimento acompanhado da
respectiva memória de cálculo.

Acrescento que incumbe exclusivamente ao requerente a expedição das
competentes Guias de Recolhimento à União – GRU e a atualização dos valores, com o
alerta de que a falta da devida correção impedirá a quitação do débito.

Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43929391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23

AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1321) Nº 0600573-
38.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do AGRAVANTE:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/08/2024 14:42:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080814421183700000042883605
Número do documento: 24080814421183700000042883605
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 15:38:23